Tribunal: TJBA
Processo: 8011737-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011737-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SAMANTA RODRIGUES PAULO DE BRITO e outros

Advogado(s):MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM MATÉRIA DE SAÚDE. MENOR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E PROLONGADO. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO A QUO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CARÁTER COERCITIVO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.

Nesta senda, é cabível a imposição de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, como meio de coação para o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que envolvem o direito à saúde de menor, que exige tutela jurisdicional efetiva e célere.

In casu, restou incontroverso o descumprimento da decisão judicial que concedeu tutela de urgência, por período superior a 50 dias, o que legitima a incidência da multa, inclusive com majoração pelo juízo de origem.

Nesse ínterim, a redução posterior da multa de R$ 168.000,00 para R$ 100.000,00 pelo juízo de primeiro grau revela ponderação quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em excesso ou enriquecimento sem causa.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8011737-72.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravad
a
–
A. B. P. D. B
,

representada por sua genitora,
SAMANTA RODRIGUES PAULO DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime
,
em

conhecer e
negar
provimento
,

mantendo a decisão agravada em seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/A